Tribunal: TJDFT
Processo: 0707639-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A e EVON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra sentença proferida nos autos que lhe move ODETE PAES SILVA e CHRISTIANE PAES SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR as rés, solidariamente, a remanejar as partes autoras para contrato na modalidade individual, com preço e benefícios compatíveis com o plano até então gozado. No julgamento do apelo (ID 20837612), esta Turma negou provimento ao recurso. Retornam os autos à instância em face do julgamento do RE no 1955082–DF, interposto por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A, com anulação do acórdão proferido por esta Turma e comando de determinação de rejulgamento da causa com base na suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Em despacho de ID 33408984, intimei as partes a se manifestarem sobre o interesse das apelantes no rejulgamento do recurso, em face do pedido de desligamento do plano de saúde realizado pelas apeladas/autoras em 22/04/2021 (ID 25154826), conforme informado pelas apelantes em ID 25154825. A apelante CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A reitera o pedido de extinção do feito, em razão da perda superveniente do objeto (ID 33819823) e a apelante EVON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, devidamente intimada, quedou-se inerte, conforme certificado em ID 34069308. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica de ID 25154826 dos autos, após a prolação de sentença, as autoras pediram o desligamento do plano de saúde, em 22/04/2021. Considerando-se que a pretensão inicial das autoras consistia na disponibilização de plano de saúde individual, com a mesma cobertura do plano coletivo extinto e que, voluntariamente, no curso do processo, manifestaram pelo desligamento do plano, não mais subsiste o interesse processual das apelantes. Nesse caso, com o desligamento das autoras do plano de saúde, os apelos perderam o seu objeto, diante da perda superveniente de interesse recursal das apelantes, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO os recursos de apelação, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora